Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE CHÁCARA. SIMULAÇÃO RELATIVA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. INTERESSADA. OUTROS CONTRATOS REALIZADOS PELO AUTOR. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO.
1. De acordo com o art. 167, caput e § 1o, I, do Código Civil, haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, acarretando a nulidade do negócio simulado, mas subsistindo aquele que se dissimulou.
2. Restando configurada a responsabilidade da empresa ré, verdadeira interessada no negócio jurídico simulado, deve ela arcar exclusivamente com o valor remanescente do contrato.
3. Não se vislumbrando o vínculo do negócio jurídico em questão com os demais contratos firmados pelo autor, não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização pelos eventuais prejuízos sofridos, mormente quando o dano sequer restou comprovado.
4. Recursos conhecidos e não providos.